Tribunal: TJES
Processo: 5003288-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003288-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIANO VITORIO ROCON
COATOR: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO VITORIO ROCON
, contra suposto ato coator praticado pelo
J
UIZ DE DIR
EITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

O impetrante aduz, em apertada síntese, que inexiste o
periculum libertatis
, considerando que a própria vítima afirmou que não se sente ameaçada pelo paciente,

Afirma que “
a gravidade abstrata do
delito cumulada com a ausência de elementos concretos individualizados, não tem o condão de justificar a segregação cautelar de um cidadão”.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ao final, requer a confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Decisão de ID nº 2458604, proferida pela e. Desembargadora Plantonista, deferindo, em parte, o pedido liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e a substituindo por medidas cautelares diversas.

Decisão de ID nº 2475691, ratificando a liminar concedida e requisitando informações à autoridade coatora.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2844473).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2885642), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABIANO VITORIO ROCON
, contra suposto ato coator praticado pelo

J
UIZ DE DIR
EITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente.

OS impetrante aduzem, em apertada síntese, que inexiste o
periculum libertatis
, considerando que a própria vítima afirmou que não se sente ameaçada pelo paciente,

Afirmam que “
a gravidade abstrata do
delito cumulada com a ausência de elementos concretos individualizados, não tem o condão de justificar a segregação cautelar de um cidadão”.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ao final, requerem a confirmação da liminar que vier a ser concedida.

Consta dos presentes autos eletrônicos que o paciente fora denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, eis que, no dia 24/12/2021, ele teria descumprido medida protetiva imposta em favor de sua ex-cônjuge ao comparecer na residência desta com o objetivo de convencê-la a reatar o relacionamento.

Com efeito, sabe-se que o art. 313, III, do CPP admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.”

Além disso, para a decretação da prisão preventiva, o art. 312 do CPP exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis).

Na hipótese, embora reconheça a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme os documentos acostados ao APF (ID nº 2458602), o mesmo não pode ser dito em relação ao
periculum libertatis.

Isso porque o suposto crime imputado ao paciente não fora praticado mediante violência ou grave ameaça e, pelas informações coligidas aos autos, após a chegada da Polícia Militar no local da ocorrência o paciente não reagiu a abordagem dos agentes policiais.

Somado a tal fato, chamo atenção a declaração prestada pela própria vítima (ID nº 2458603), na qual ela afirma, categoricamente, que “
o Sr.
FABIANO VITORIO ROCON
não oferece risco a minha integridade física, razão pela qual solicito ainda a
revogação das medidas protetivas de urgência
(...)”.

Além disso, a e. Desembargador Plantonista Eliana Junqueira Munhós, na oportunidade de apreciação do pedido liminar, informou que entrou em contato com a vítima, a qual ratificou, na integralidade os termos da declaração apresentada e, ainda, relatou minuciosamente a dinâmica dos fatos, confira-se:

Durante a conversa telefônica, a Sra. Lenira relatou-me minuciosamente os fatos, dentre eles, que:
(i) o paciente compareceu à residência no dia 24/12/2021, a seu convite, para que pudessem conversar; (ii) ambos ficaram nervosos e iniciou-se uma áspera discussão, porém, não foi agredida fisicamente pelo paciente
; (iii) o episódio que resultou em agressão física ocorreu há uma semana, após uma discussão do casal, o que ensejou o deferimento da medida protetiva em desfavor do paciente;
(iv) ainda assim, pediu encarecidamente pela soltura do paciente, que não reúne condições financeiras de alugar outro imóvel para residir ou para que ela resida; (v) o descumprimento da medida não se deu voluntariamente, mas de comum acordo, tendo em vista que o paciente teria ido ao local a seu convite, para que conversassem e buscassem uma solução amigável;
(vi) mesmo após o deferimento da medida protetiva, o paciente nem sequer teria se afastado completamente da residência, nela permanecendo com seu consentimento, na medida em que ambos não possuem outro local para se mudar; (vii) a discussão ocorrida em 24/12/2021 foi por ela provocada e, diante dos ânimos acirrados, decidiu acionar a Polícia Militar; e (viii) tomou a decisão de sair de casa e procurar outro lugar pra residir, haja vista não ter interesse na reconciliação com o paciente.

Diante de tais elementos, entendo que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, de modo que se revela possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ao cárcere, na esteira dos julgados desta eg. Primeira Câmara Criminal em casos que reputo análogos, confira-se:

HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – PRISÃO PREVENTIVA – DÚVIDA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR – SUFICIENTE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM CONCEDIDA.

Diante das dúvidas fundadas quanto ao efetivo descumprimento das medidas anteriormente deferidas,
em especial considerando as declarações da vítima indicando que houve reaproximação mútua, bem como considerando que os fatos não foram praticados com violência ou grave ameaça, não demonstrado o risco de reiteração delitiva ou à ordem pública.
Como não se encontram presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar, é suficiente a substituição por medidas cautelares diversas.
Ordem concedida
. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003514-08.2022.8.08.0000, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PRISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Inexistem elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar do paciente.
2. A restrição da liberdade do paciente fora pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, situação essa que configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela presente via. 3. Ordem concedida.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5000127-82.2022.8.08.0000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022)

Diante de todo exposto,
CONCEDO
a ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la pelas seguintes medidas cautelares: (i) proibição de acesso ou frequência a lugares sabidamente frequentados pela vítima (inciso II); e (iii) proibição de manter contato com a Sra. Lenira e de se aproximar a menos de 500 m de distância da residência do casal (inciso III), até que a efetiva desocupação do imóvel seja comunicada ao Juízo de 1º grau por advogado que represente a Sra. Lenira

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. CRIME SUPOSTAMENTE COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Sabe-se que o art. 313, III, do CPP admite a prisão preventiva nos casos de crime envolvendo “
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.”

2. Embora reconheça a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme os documentos acostados ao APF, o mesmo não pode ser dito em relação ao
periculum libertatis,
na medida em que o suposto crime imputado ao paciente não fora praticado mediante violência ou grave ameaça e, pelas informações coligidas aos autos, após a chegada da Polícia Militar no local da ocorrência o paciente não reagiu a abordagem dos agentes policiais, além do mais, a própria vítima declarou que não se sente ameaçada pelo estado de liberdade do paciente.

3. Diante das circunstâncias do caso, têm-se que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, de modo que se revela possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ao cárcere.

4. Ordem concedida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.